Tribunal: STF
Processo: Rcl 51340
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ARE 1.160.361. Processo de índole subjetiva do qual não fez parte a reclamante. Ausência de efeito vinculante. Decisão reclamada proferida por Juízo de primeiro grau. Inexistência de afronta à Súmula Vinculante 10. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de Seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por Maia & Pimentel Serviços e Consultoria Ltda - Epp contra decisão proferida pelo Juízo Auxiliar de Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos do Processo nº 0000230-29.2016.5.14.0402, à alegação de afronta ao quanto decidido no ARE 1.160.361 e de afronta à Súmula Vinculante 10.



    A reclamante, Maia & Pimentel Serviços e Consultoria Ltda – Epp, informa se tratar, na origem, de um processo centralizador de mais de 70 reclamações trabalhistas propostas contra a empresa Texeira & Aguiar LTDA, todas todas em fase de execução.



    Relata ter sido notificada, na fase de execução, pelo Juízo Auxiliar de Execução do TRT-14ª Região, da instauração, de ofício, pelo Juízo de Primeiro Grau, de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, em razão do reconhecimento da existência de um suposto grupo econômico.



    Argumenta que a instauração, de ofício, de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica é vedada pelo art. 50 do Código Civil e pelos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. Anota que o Juízo reclamado, além de desconsiderar tais normas, esquivou-se de apreciar as teses de defesa apresentadas, ao julgar procedente o Incidente de Desconsideração de Personalidade com base nos mesmos argumentos utilizados quando da sua instauração.



    Afirma ser “visível a postura investigatória/inquisitorial do Juízo na busca incessante e fantasiosa de relação entre os peticionários e a Executada Principal para afirmar a existência de grupo econômico entre o Executado Principal e a Autora no referido IDPJ”.



    Consoante alega, a decisão reclamada afronta “o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, resultando na constrição ilegal do patrimônio da Reclamante, operando ofensa direta à Súmula Vinculante nº 10, além das disposições constitucionais relacionados ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório”.



    Sustenta que “a empresa deveria ter participado da fase cognitiva processual, oportunizando-lhe a demonstração, caso a caso, da completa inexistência de vínculo na relação processual primária, ou seja, entre Reclamante e a Devedora Principal, quando da propositura de cada uma das ações (…)”.



    Afirma que, no ARE 1.160.361, o Relator, Min. Gilmar Mendes, entendeu que “ao desconsiderar o comando normativo inferido do § 5º do art. 513 CPC, lido em conjunto com o art. 15 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, dispõe sobre a aplicação da legislação processual na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, o Tribunal de origem afrontou a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal”.



    Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da reclamação. No mérito, seja recebida a presente reclamação com a finalidade de preservar a decisão proferida por essa Suprema Corte cujo tema remonta precedentes remansosos deste STF, sem contar na afronta liberal a Súmula Vinculante nº 10, conforme anotado na decisão paradigma.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.



    3. Consoante relatado, a reclamante pretende preservar a autoridade da decisão exarada no ARE 1.160.361, processo de índole subjetiva do qual não figurou como parte.



    4. Sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem efeito vinculante, o qual não pode ser estendido a terceiros alheios à relação jurídica processual. 



    5. Vale dizer, o julgado invocado como paradigma na presente reclamação não estende sua eficácia à parte reclamante, uma vez que não figurou nele como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes (grifei):



     
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PREVISTAS NO ART. 102, I, l, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA 37.165/DF. DECISÃO DESPROVIDA DE EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITOS ERGA OMNES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II – O pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. III – Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 46.232 AgR, Rel. Min. Ricardo Lexandowski, 2ª Turma, DJe 11.5.2021)



    “RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante.” (Rcl 14.473-AgR/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 20.02.2017)



     
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo.2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 14.745-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2017)



    6. No que diz com a alegada afronta à Súmula Vinculante 10, melhor sorte não socorre à reclamante. Reproduzo o teor da referida súmula:



     
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto, por órgão fracionário de Tribunal, se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade a súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade, com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    8. A decisão reclamada, por meio da qual instaurado o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica – IDPJ contra a reclamante, foi proferida pelo Juízo Auxiliar de Execução do TRT da 14ª Região, em 15.09.2020, e está assim justificada:



    “Em consonância com os objetivos da Justiça do Trabalho de buscar efetividade jurisdicional, em conjunto com as orientações contidas na Resolução CSJT n.º 138/2014, alterada pela Resolução CSJT n.º 193/2017, a competência atribuída a este Juízo Auxiliar de Execução por meio da Resolução Administrativa nº 08/2020 deste Tribunal, bem como considerando a decisão de ID 855a4e1, que determinou a inclusão de diversas pessoas alheias ao quadro societário da executada TEIXEIRA & AGUIAR LTDA no polo passivo da execução e, ainda, ante o prosseguimento da pesquisa nos presentes autos, passo às seguintes considerações: 



    (...)



    V - DA EMPRESA MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA E RESPECTIVOS SÓCIOS: 



    a) MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA – CNPJ 11.661.499/0001-02: A empresa iniciou suas atividades em 01/10/2010, sendo apenas de propriedade de DANIELLE MARIA CASTRO LOPES, na condição de empresária individual. Em 23/04/2012, o contrato foi transformado do tipo empresário para sociedade Ltda, mediante contrato firmado entre DANIELLE MARIA CASTRO LOPES e ALINE SOCORRO SANTOS TEIXEIRA (irmã do executado Marcos Teixeira), ambas com 50% do capital social total de R$650.000,00, cabendo a administração somente a esta última. 



    A sociedade girava sob a denominação de SERVICON SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA com atividade principal de limpeza em prédios e domicílios. Pela 1ª alteração contratual (21/01/2013), as sócias acima referidas retiram-se do quadro societário e ingressam EVALDO FROTA DO CARMO e RAFAEL RODRIGUES PINTO. 



    Verifica-se que EVALDO FROTA foi funcionário da TEIXEIRA & AGUIAR de 01/03/2010 até 31/12/202, ou seja, até um mês antes de ingressar no quadro da empresa SERVICON, sendo que depois, em 27/05/2013 voltou a ter vínculo com a TEIXEIRA & AGUIAR. 



    Em 21/07/2014, RAFAEL RODRIGUES PINTO retira-se da sociedade e adentra RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE PEREIRA (já mencionado na presente decisão no item II, b), com capital de R$325.000,00, correspondente a 50% das quotas, cabendo a administração exclusivamente ao sócio EVALDO FROTA DO CARMO. 



    Através da 5ª alteração contratual (15/12/2015), os sócios RAIMUNDO PEREIRA e EVALDO FROTA DO CARMO saem e ingressam ELLYSON OLIVEIRA MAIA (com 70% das quotas e poderes para administrar exclusivamente) e JOANNE LARA PIMENTEL SANTIAGO (com 30% das quotas). Neste ato, o nome empresarial passa a ser MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA -EPP. 



    Importante mencionar que o endereço da pesquisada no período de 21/01/2013 a 23/04/2013, localizada na Rua Santa Inês, nº 58, Loja 02, Bairro Aviário, Rio Branco/AC, coincide com o endereço das empresas abaixo relacionadas, as quais ou já foram incluídas no polo passivo da execução ou constam na presente decisão: 



     TEIXEIRA & AGUIAR (na época Marcos J. S. Teixeira – ME), funcionou no aludido endereço no período de 25/03/2010 a 21/02/2011; 



    - TEC NEWS – funcionou no endereço supra de 07/03/2007 a 15/07/2014 (na sala 03).



    De igual forma, o endereço da empresa MAIA & PIMENTEL (na época SERVICON), no período de 23/04/2013 a 15/12/2014, localizado na Estrada do Aviário, nº 499, Sala 01, Bairro Aviário – Rio Branco/AC, também coincide com o endereço de outras empresas investigadas, vejamos: - PREMIUM SERVIÇOS EIRELI – funcionou exatamente no mesmo endereço, inclusive na mesma sala, de 08/03/2012 a 28/10/2015; 



    - RIO BRANCO FORTE SERVIÇOS EIREILI – de 03/05/2013 a 31/03/2016, funcionou no mesmo endereços (sala 01B);



    - LOPES & CAVALCANTE LTDA – funcionou no endereço de 08/2010 a 10/2015 (na sala 05).



    (…)



    Desse modo, considerando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica como meio efetivo para chamar aos autos terceiros patrimonialmente responsáveis, decido: 



    1 - Cite-se para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica como empresas integrantes do mesmo grupo econômico da executada TEIXEIRA & AGUIAR LTDA: 



    (…)



    b) MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA – CNPJ 11.661.499/0001- 02; 



    (…)



    Considerando, ainda, o poder geral de cautela previsto nos artigos 294, 297 e 300, caput, do CPC e da existência evidente do periculum in mora e do direito, ante a tentativa de fraude e desvio patrimonial da executada principal por meio da utilização de nome de terceiros a fim de escapar da execução que tramita nesta Justiça Especializada, determino LIMINARMENTE, as seguintes medidas: 



    a) Bloqueio cautelar de ativos financeiros, utilizando o SISBAJUD, em nome de todas as pessoas físicas e jurídicas relacionadas nos itens 1, 2 e 3, até o limite da execução; 



    b) Bloqueio cautelar dos veículos ora pertencentes as todas as pessoas físicas e jurídicas mencionadas nos itens 1 a 3. 



    c) Indisponibilidade cautelar dos bens imóveis pertencentes a todas as pessoas físicas e jurídicas relacionadas na presente decisão;



    d) Expedição de mandado a ser cumprido junto ao IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre proibindo qualquer movimentação de gado, inclusive proibição de expedição de Guia de Transporte Animal em nome da empresa MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA, ELLYSON OLIVEIRA MAIA, TEC NEWS LTDA e ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA, até ulterior deliberação.



    (…)



    f) Realizado todos os atos cautelares, proceda-se a citação das pessoas constantes nesta decisão a fim de que os executados tomem ciência das medidas liminarmente realizadas e, caso queiram, se manifestem sobre o incidente, bem como requeiram as provas cabíveis, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 135 do CPC. 



    (...)



    6 - Frise-se que as medidas aqui determinadas conservarão sua eficácia mesmo durante o período de suspensão do processo em que será apreciado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134 §3º do CPC.



     Por fim, em razão dos atos cautelares e por conter informações constantes na base de dados da Receita Federal, atribuo SIGILO ao presente despacho, o qual, após o cumprimento das determinações contidas no item 4, deverá ser retirado a fim de viabilizar a defesa das partes. 



    9. Como visto, o ato reclamado não se trata de acórdão proferido por órgão fracionário de tribunal, mas de decisão prolatada por Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual não se cogita de afronta à Súmula Vinculante 10. Nessa linha, “[a] Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância” (Rcl 17.150-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 02.6.2014):



    “RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO A DECISÕES OU SENTENÇAS PROFERIDAS POR MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM ASSIM AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO, ADEMAIS, COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (Rcl 25.297-MC-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.11.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE 10 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL REALIZADO POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, QUE INDEPENDE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL AO QUAL ESTEJA VINCULADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O controle de constitucionalidade incidental, realizado pelos juízes singulares, independe de prévia declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal ao qual o magistrado está vinculado. 



    II – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 32.897-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020)



    10. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, razão pela qual inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    11. Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora